Tribunal: TJES
Processo: 0026936-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SUBMISSÃO A NOVO JURI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

2.
Reconhecidas duas qualificadoras, o Magistrado utilizou uma delas para qualificar o crime - recurso que dificultou a defesa da vítima e a outra - motivo torpe, para exasperar a pena, o que está de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo o alegado bis in idem.

3.
Havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerado o intervalo mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, se observa que o acréscimo efetivado pelo Magistrado na primeira fase encontra-se dentro dos parâmetros utilizados pelo STJ.

4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026936-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA RIBEIRO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SUBMISSÃO A NOVO JURI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

2.
Reconhecidas duas qualificadoras, o Magistrado utilizou uma delas para qualificar o crime - recurso que dificultou a defesa da vítima e a outra - motivo torpe, para exasperar a pena, o que está de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que afasta o alegado
bis in idem
.

3.
Havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerado o intervalo mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, o acréscimo efetivado na primeira fase encontra-se dentro dos parâmetros utilizados pelo STJ.

4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0026936-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA RIBEIRO, JAMILSON DA SILVA RIBEIRO, FIDELCINO GOMES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, FRANKLYN DE SOUZA ALMEIDA - ES24601

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAMILSON DA SILVA RIBEIRO
,
BRUNO DA SILVA RIBEIRO
e
FIDELCINO GOMES RAMOS
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, com base na decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV na forma do artigo 29 do CP, às penas de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão (Jamilson) e 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses de reclusão (Bruno e Fidelcino).

Em suas razões recursais
Jamilson
e
Bruno
, em síntese, requerem a redução das penas-base.

Por sua vez,
Fidelcino
pugna pela submissão a novo julgamento, uma vez que a condenação é contrária à prova dos autos. Em trato subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base imposta ao apelante.

É um breve relato. Passo a decidir os recursos em conjunto.

Quando interposta apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d” do CPP), cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, não podendo se imiscuir nos motivos que convenceram a adotar uma das teses debatidas.

In casu
, a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença em relação a Fidelcino encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados, senão vejamos:

Narra a denúncia que no 19 de setembro de 2017, por volta de 20h15min, na Rua Manoel Madeira, 1104, São Diogo 1, Serra, os denunciados BRUNO e JAMILSON, agindo a mando do denunciado FIDELCINO, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima João Corrente, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Segundo consta, os denunciados BRUNO e JAMILSON, previamente ajustados com o denunciado FIDELCINO, mentor do crime, dirigiram-se ao bar de propriedade da vítima, passando-se por clientes. Enquanto BRUNO solicitou que lhe fosse servida uma bebida, JAMILSON saiu do estabelecimento comercial, conferiu se havia alguma movimentação na rua e retornou já efetuando disparos em face da vítima, seguido de BRUNO que também passou a desferir disparos contra João Corrente, que foi a óbito no local. Após consumar o crime, BRUNO e JAMILSON se evadiram num veículo do tipo "Corolla", conduzido por FIDELCINO, que havia levado os executores até o local e os aguardava com a finalidade de facilitar a fuga.

Apurou-se, que horas antes ao homicídio, foi morto Paulo Henrique dos Santos Gomes Ramos, vulgo "Gordinho", pessoa supostamente ligada a traficantes da região do "Paredão", no bairro Jardim Limoeiro. Tal crime teria sido praticado por supostos traficantes da "Favelinha", bairro São Diogo II, rivais da gangue do "Paredão". Em retaliação ao homicídio de Paulo Henrique, os denunciados planejaram e executaram a morte da vítima João Corrente, por ser pai de Gleisson Corrente, suposto chefe do tráfico de drogas do bairro São Diogo.

A
materialidade
está demonstrada pelo Laudo de Cadavérico.

Os
indícios de autoria
são extraídos das declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

Em síntese, o informante
Douglas Correte
, filho da vítima, disse que vários populares do bairro, inclusive vizinhos e familiares de Fidelcino falaram que o mesmo era o autor do crime e que este teria ocorrido em retaliação à morte do sobrinho deste, Fidelcino acreditava que a morte de seu sobrinho teria sido encomendada por Gleisson, irmão do declarante, razão pela qual, para atingir seus familiares matou seu pai. Além disso, afirmou que ouviu dizer que foram utilizados dois veículos Corolla. Disse ainda que não conhece Fidelcino pessoalmente, mas já viu fotos, sendo ele a pessoa que estava na fotografia apresentada na Delegacia.

No mesmo sentido,
Rafaela Corrente
, neta da vítima, disse que ouviu dizer que o mandante do crime era Fidelcino que também teria participado da ação criminosa, deixando os autores no local do crime, dando-lhes fuga em um Corolla. Mencionou, ainda, que a motivação do crime teria sido pelo fato de seu tio Gleisson ter envolvimento com o tráfico de drogas, em São Diogo.

O
policial civil Raymundi Campos
, em juízo, esclareceu que Gordinho era sobrinho de Fidelcino e na hora em que tomou conhecimento da sua morte de seu sobrinho prometeu vingança. O filho da vítima, Gleisson, comandava o tráfico de drogas em São Diogo antes de ser preso. Gordinho tinha certa ligação com o pessoal do Paredão e por isso teria sido o alvo. Menciona que Bruno foi reconhecido, inclusive deram detalhes de um cordão que era usado por ele, inclusive foi preso com o referido cordão. Também, conseguiram identificar o segundo rapaz que atirou, Jamilson, irmão do Bruno, o qual foi reconhecido pelas testemunhas. Durante as investigações constataram que Fidelcino foi quem encomendou a morte, contratando duas pessoas para atirar, Bruno e Jamilson. Disse que tudo indica que Fidelcino estava no local dos fatos, pois verificaram um carro passando pelo local com as mesmas características do carro que ele usava e, segundo depoimento de Bruno e Jamilson, parece que FIDELCINO ofereceu uma quantia para que eles vingasse a morte do sobrinho.

De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações.

Além disso, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.

Diante da prova produzida, vê-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, sendo possível extrair versão que ampara a opção decisória tomada, ou seja, que o apelante Fidelcino é o mandante do crime, o qual foi motivado por vingança e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, o Superior Tribunal de Justiça entende que não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente:

Assente nesta Corte Superior que "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021).(AgRg no HC n. 650.153/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

O princípio da soberania dos veredictos é mitigado quando os jurados proferem decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, hipótese que não se enquadra na situação dos autos.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Não obstante o princípio constitucional da soberania dos veredictos, é possível afastar a deliberação do conselho de sentença excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Se há duas versões contrapostas, o limite para o controle judicial das deliberações do júri é a ausência de provas que sustentem uma delas. 3. O fato de a acusação ter provas mais robustas e coerentes não autoriza o controle judicial do veredicto dos jurados caso a tese defensiva não seja absurda e tenha amparo no acervo probatório. 4. Se os jurados optam por acolher a tese defensiva de absolvição com amparo no interrogatório do acusado e nas informações prestadas pela esposa dele, deve-se reconhecer que a corte de origem extrapolou os limites do controle judicial ao anular o veredicto absolutório. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer o veredicto dos jurados. (HC n. 686.652/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Posto isto, mantida a condenação nos termos da sentença.

Os três apelantes insurgem-se em relação aos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

Considerando a adoção de fundamentação semelhante para os três apelantes, passo a analisá-los em conjunto. Vejamos:

A culpabilidade é a normal da espécie;
antecedentes maculados, conforme demonstra pesquisa junto ao Sistema e-Jud;
nada deve ser valorado em relação à conduta social do Acusado; a personalidade do Réu não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado para tanto;
a motivação do crime foi torpe, conforme já reconhecido no quesito de n° 04; as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que o delito foi cometido em concurso de pessoas
; as consequências extrapenais do crime não devem pender em face do Acusado, já que não restaram delineadas nos autos; e, finalmente; o comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação do agente. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2°, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), FIXO A PENA-BASE EM 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE, diante da inexistência de outras causas modificativas.

Não obstante os argumentos defensivos, não há que se falar em
bis in idem
.

Reconhecidas duas qualificadoras, o Magistrado utilizou uma delas para qualificar o crime - recurso que dificultou a defesa da vítima e a outra - motivo torpe, para exasperar a pena, o que está de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019). (AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerado o intervalo mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, se observa que o acréscimo efetivado pelo Magistrado na primeira fase encontra-se dentro dos parâmetros utilizados pelo STJ.

Não havendo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, a pena-base foi tornada definitiva em relação aos apelantes Fidelcino e Bruno, as quais mantenho em 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

Já em relação a Jamilson, incide a atenuante da menoridade, sendo fixada a pena definitiva em 15 (QUINZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, diante da ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Mantido o regime fechado para todos os apelantes, bem como os demais termos da sentença.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.